Tribunal: TJPA
Processo: 0004482-08.2017.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6007 - Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0004482-08.2017.8.14.0138

APELANTE: MUNICIPIO DE ANAPU

APELADO: ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE DETERMINOU O MUNICÍPIO REQUERIDO A RESTITUIR OS VALORES RELACIONADOS NA INICIAL. DECISÃO CONDENATÓRIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM FUNDAMENTO EM CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA, O QUE SE REVELA IMPOSSIVEL PELA VIA DOS ALARATÓRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível

nº 0004482-08.2017.8.14.0138.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e inacolhe-lo
, nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICIPIO DE ANAPU
face o acórdão de ID.

16509175, que deu parcial provimento a
APELAÇÃO CÍVEL nº 0004482-08.2017.8.14.0138
, interposta em face de
ZOPONE-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Em síntese, consta dos autos que a ação intentada pela empresa Zopone Engenharia contra o Município de Anapu visa a restituição de valores pagos em razão de recolhimento indevido a título de ISS sobre os materiais empregados em obra realizada no Município, uma vez ser indevida a aplicação sobre o valor global, haja vista que a Lei Complementar nº116/2003 exclui a incidência do ISS no valor dos produtos empregados na obra.

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar o Município requerido a restituir ao autor o valor de R$ 2.980.524,78 (dois milhões, novecentos e oitenta mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de repetição de indébito tributário, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o Município de Anapu interpôs recurso de apelação arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, pois foi prolatada sentença sem o exame das provas solicitados pelo próprio juízo em decisão de saneamento, o que causa prejuízo ao recorrente. Em mérito, aduziu a possibilidade da cobrança do ISS em razão do valor global na obra sobre serviços prestados pela empresa apelada ao Consórcio HVDC XE800, e destacou que julgador sentenciou favoravelmente à empresa, sem ter a comprovação que os materiais foram utilizados no serviço e assim deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto.

Em apreciação ao recurso, a Apelação Cível foi conhecida e parcialmente provida apenas para reformar a sentença a fim de isentar o Município de Anapu do pagamento das custas processuais, mantendo os demais comandos sentenciais em sua integralidade.

Face o acórdão, o ente municipal opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando contradição no julgado, na medida em que fundamentou que houve a demonstração de os produtos terem sido utilizados na obra o que possibilitaria a dedução e consequentemente a manutenção da Sentença, contudo, afirma não ser possível identificar nenhuma nota fiscal, nenhuma guia de ISS e comprovantes de pagamento, nenhuma resposta da Secretaria de Finanças e nenhum pedido administrativo de redução da base de cálculo.

Dito isso, requereu acolhimento aos aclaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos.

Apresentadas Contrarrazões, o embargado refutou as razões legantadas, pugnando pela rejeição do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, não merece acolhimento o recurso oposto, isto porque, a questão mostra-se incoerente com os argumentos lançados na Apelação interposta.

Em sede de apelo, o próprio embargante afirma que a empresa autora juntou documentos fiscais, inclusive solicitando prova pericial tanto das notas fiscais a fim de aferir a base de cálculo do ISSQN incidente, quanto para demonstrar se os citados materiais teriam sido usados na obra ou não.

Denota-se que os mesmos documentos os quais agora alega serem inexistentes, serviram de argumentos recursais da parte visando a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao 1º grau para retomada da instrução processual, para produção de perícias requeridas.

Nota-se que em nenhum momento insurgiu acerca da impossibilidade de identificar nenhuma nota fiscal, nenhuma guia de ISS e comprovantes de pagamento, tecendo comentários apenas mediante os presentes Embargos de Declaração.

Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento da matéria.

Nota-se em verdade que os presentes acalatórios possuem nítido caráter de inconformidade com o julgamento do recurso, tendo como intuito, unicamente rediscutir matéria já dirimida, o que reforça-se ser inviável pela presente via.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, NEGO ACOLHIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024